Tribunal: STJ
Processo: 0008714-05.2007.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1310914 - PR(2012/0039591-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO(S) - SC024306
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO(S) - SP260465
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COTA PATRONAL. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
TEMA N.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO CÓDIGO DE
985/STF.
ART. 1.030,
PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.072.485//PR, sob o regime
da repercussão geral, firmou a tese segundo a qual é legítima a incidência de
contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias
(Tema n. 985 do STF).
II – No julgamento dos embargos de declaração subsequentes opostos, o Plenário do
STF determinou a modulação dos efeitos do julgado, atribuindo efeitos
ao
ex nunc
acórdão de mérito, a contar da data da publicação da respectiva ata de julgamento (
), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
15/9/2020
o mesmo marco temporal, que não serão devolvidas pela União.
III – Agravo Regimental parcialmente provido, em juízo de retratação, nos temos do
II, do

art. 1.030,
CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54041817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/02/2026 09:46:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c3ac882f-ec3f-4b12-af6a-dcdf5863e81a

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1310914 - PR (2012/0039591-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO(S) - SC024306
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO(S) - SP260465
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COTA PATRONAL. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
TEMA N. 985/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
II, DO CÓDIGO DE
ART. 1.030,
PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.072.485//PR, sob o regime da
repercussão geral, firmou a tese segundo a qual é legítima a incidência de contribuição
social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias (Tema n. 985 do
STF).
II – No julgamento dos embargos de declaração subsequentes opostos, o Plenário do
STF determinou a modulação dos efeitos do julgado, atribuindo efeitos
ao
ex nunc
acórdão de mérito, a contar da data da publicação da respectiva ata de julgamento (15/9
/2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até o
mesmo marco temporal, que não serão devolvidas pela União.
III – Agravo Regimental parcialmente provido, em juízo de retratação, nos temos do
II, do

art. 1.030,
CPC/2015.

RELATÓRIO
Ao apreciar a matéria em exame, esta Turma confirmou decisão monocrática
mediante a qual o recurso especial foi provido para afastar a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores relativos ao terço constitucional de férias, como se extrai
do julgado assim ementado (fls. 674/675e):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL FAZENDÁRIO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS E QUINZE PRIMEIROS
Documento eletrônico VDA52727603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/11/2025 18:20:12
Código de Controle do Documento: da734d8b-b1c3-40a4-8d79-373e83248d16

DIAS DO AUXÍLIO-DOENÇA.AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA.
SUBMETIDO AO RITO DO
-C DO CPC.
RESP 1.230.957/RS
ART. 543
AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS.
1. "Admite-se receber embargos declaratórios, opostos à decisão monocrática
do relator, como agravo regimental, em atenção aos princípios da economia
processual e da fungibilidade recursal" (EDcl nos EREsp1.175.699/RS, Corte
Especial, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe6/2/12).
2. A Primeira Seção desta Corte ao apreciar o REsp 1.230.957/RS,
processado e julgado sob o rito do
-C do CPC, confirmou a não
art. 543
incidência da contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 dias do
pagamento de auxílio-doença e sobre o adicional de férias, por configurarem
verbas indenizatórias.
3. Não incide contribuição previdenciária sobre as verbas devidas a título de
auxílio-acidente, que se revestem de natureza indenizatória (REsp1.149.071
/SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe22/09/10).
4. Embargos de declaração da Transportadora Gobor Ltda recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento. Agravo regimental da
Fazenda Nacional não provido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 705e).
Inconformada, a Agravante interpôs recurso extraordinário (fls. 711/734e).
Em razão do julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.072.485
/PR, sob o regime da repercussão geral, a Vice-Presidência desta Corte determinou o
retorno dos autos a este Colegiado, para as providências dispostas no
II, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil (fls. 789/791e).
É o relatório.
VOTO
Ao analisar o caso em tela, esta Turma adotou o posicionamento segundo o
qual não incide a contribuição previdenciária sobre os valores relativos ao terço
constitucional de férias.
Entretanto, esta orientação encontra-se superada, porquanto o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.072.485//PR, sob o regime da repercussão
geral, firmou a tese segundo a qual é legítima a incidência de contribuição social sobre o
(Tema n. 985 do STF), como
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias
segue:

FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É
legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os
valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

No julgamento dos embargos de declaração subsequentes opostos, contudo,
o Plenário do STF determinou a modulação dos efeitos do julgado, atribuindo efeitos ex
ao acórdão de mérito, a contar da data da publicação da respectiva ata de
nunc
julgamento (15/9/2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até o mesmo marco temporal, que não seriam devolvidas pela União.
O julgado está assim ementado:
Documento eletrônico VDA52727603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/11/2025 18:20:12
Código de Controle do Documento: da734d8b-b1c3-40a4-8d79-373e83248d16

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO
DE
FÉRIAS.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos efeitos do
acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição
previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a presença dos requisitos necessários à modulação temporal
dos efeitos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza compensatória,
e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre
ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia, ainda, diversos
precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da natureza
jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de incidência
da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito
deste recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito
do próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o
Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos,
em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
e decisões desta Corte.
CPC/2015
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir efeitos ex
nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento,
ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Nesse cenário, impõe-se o provimento parcial do Agravo Interno para declarar
a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária, cota patronal, sobre os
valores pagos a título de terço constitucional de férias, a contar da data da publicação da
respectiva ata de julgamento do (Tema n. 985 do STF).(15/9/2020), nos termos da
modulação de efeitos do julgado submetido à sistemática da Repercussão Geral.
Posto isso, em juízo de retratação, com fundamento no
II, do
art. 1.030,
, nos termos
CPC/2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
expostos.
Documento eletrônico VDA52727603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/11/2025 18:20:12
Código de Controle do Documento: da734d8b-b1c3-40a4-8d79-373e83248d16

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgRg no REsp 1.310.914 / PR
Número Registro: 2012/0039591-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087140520074047000 1082134 200770000087140 200801846775 87140520074047000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO(S) - SC024306
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO(S) - SC024306
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
ADVOGADO
: MARCOS RODRIGUES PEREIRA E OUTRO(S) - SP260465
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54009154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:37
Código de Controle do Documento: 0f02aa84-1e24-4882-9d10-520ae3744a0f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:05:37
Código de Controle do Documento: 0f02aa84-1e24-4882-9d10-520ae3744a0f